Tribunal: TJES
Processo: 5000737-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Recuperação judicial e Falência; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000737-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA

AGRAVADO: OTAVIO CALIMAN DADALTO e outros (12)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA EXTENSÃO AOS DEMAIS AGRAVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Massa Falida de DLD Comércio Varejista Ltda., por meio da administradora judicial EXM Partners Assessoria Empresarial Ltda., contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a indisponibilidade de bens apenas da sociedade Dadalto Franquias Ltda., indeferindo a medida quanto aos demais requeridos. A agravante alegou existência de indícios de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial entre empresas do Grupo Dadalto, pleiteando a extensão da indisponibilidade aos demais agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades coligadas à Dadalto Franquias Ltda.; (ii) estabelecer se é cabível a extensão da medida cautelar de indisponibilidade de bens aos demais requeridos com base em indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica e as medidas constritivas dela decorrentes têm caráter excepcional e exigem a demonstração inequívoca de abuso, nos termos do art. 50 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

A decisão agravada restringe corretamente a indisponibilidade de bens à empresa Dadalto Franquias Ltda., única em relação à qual foram constatados indícios suficientes de confusão patrimonial.

Em relação aos demais agravados, inexiste, nesta fase processual, prova robusta de atos fraudulentos ou utilização indevida da autonomia patrimonial que justifique a desconsideração da personalidade jurídica.

A existência de grupo econômico, estrutura societária complexa ou dificuldade de localização de bens, por si sós, não autorizam o afastamento da personalidade jurídica, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.

A medida de indisponibilidade de bens possui natureza gravosa e deve observar os princípios da proporcionalidade, segurança jurídica e respeito à autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, especialmente em fase de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exige prova concreta de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A mera existência de grupo econômico ou vínculos societários não é suficiente para afastar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

A medida cautelar de indisponibilidade de bens deve ser proporcional e fundamentada em elementos concretos que demonstrem, de forma inequívoca, a plausibilidade do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50 e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.10.2021, DJe 03.11.2021.
STJ, AgInt no REsp 1787751/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.02.2020, DJe 18.02.2020.
TJES, AI 0013229-74.2019.8.08.0030, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, DJ 22.07.2020.
TJES, AI 011199003507, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 01.12.2020, DJ 15.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000737-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA

A
GRAVAD
OS
:

OTAVIO CALIMAN DADALTO E OUTROS

RELATOR: D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Massa Falida de DLD Comércio Varejista Ltda.
, por intermédio da administradora judicial
EXM Partners Assessoria Empresarial Ltda.
, insurgindo-se contra a decisão
que
deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência para determinar a
indisponibilidade de bens apenas da sociedade Dadalto Franquias Ltda.
, indeferindo-o quanto aos demais requeridos.

A agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos — notadamente a escrituração contábil, a denúncia criminal contra ex-sócios, e os indícios de confusão patrimonial entre as sociedades do Grupo Econômico Dadalto — evidenciariam o abuso da personalidade jurídica e o desvio de finalidade empresarial, impondo-se a extensão da medida cautelar de indisponibilidade a todos os agravados. Argumenta, ainda, que o incidente é via adequada para alcançar a responsabilidade patrimonial dos administradores e empresas coligadas, não se confundindo com as ações revocatória ou de ineficácia falimentar.

Pois bem.

C
omo bem destacado na decisão agravada, a desconsideração da personalidade jurídica e as medidas acautelatórias dela decorrentes configuram
instrumentos de caráter excepcional
, admitidos apenas diante da
demonstração inequívoca de abuso
, caracterizado pelo
desvio de finalidade
ou pela
confusão patrimonial
, nos termos do art. 50 do Código Civil e sua interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o Juízo de origem, após minuciosa análise dos elementos acostados, reconheceu
fortes indícios de confusão patrimonial apenas quanto à empresa Dadalto Franquias Ltda.
, razão pela qual restringiu a medida de indisponibilidade aos seus bens.

Quanto aos demais agravados, entendeu inexistirem, por ora, provas robustas de atos fraudulentos aptos a justificar o afastamento da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas ou de seus sócios.

No mesmo sentido
, em parecer detalhado, opinou
a Procuradoria de Justiça
pelo
não provimento do recurso
, ao reconhecer que, conquanto existam indícios de irregularidades negociais e de estrutura societária complexa, tais elementos não se mostram suficientes, nesta fase processual, para o rompimento
da
personalidade jurídica de forma generalizada.

Assentou o órgão ministerial que a
presunção é de boa-fé
, impondo-se à parte requerente o ônus de demonstrar, mediante
elementos concretos
, o uso abusivo da pessoa jurídica para fins ilícitos.

A propósito, leciona Fábio Ulhoa Coelho
1
que:

“
[...] A desconsideração é instrumento de coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso. O credor da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há fundamento para a sua desconsideração”. [...]

Tal doutrina encontra amparo na
Teoria Maior da Desconsideração
, consagrada pelo art. 50 do Código Civil e reiteradamente aplicada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, conforme se extrai dos precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. [...].
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional
. [...].(AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica
,
eis que se

trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1787751/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)

E ainda,
este
egrégio
Tribunal
de Justiça
:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restou comprovada a presença dos requisitos do artigo 50, do CC/02, eis que a irresignação do recorrente é tão somente em razão da não localização de bens para satisfação do crédito que alega possuir.
2. A inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica
. Precedentes do TJES. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0013229-74.2019.8.08.0030, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Diário: 22-07-2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL REQUISITOS AUSENTES RECURSO PROVIDO.
O fato de não haver bens penhoráveis ou a existência de grupo econômico, por si sós, não representa abuso de personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade da sociedade empresária, requisitos exigidos pelo art. 50, do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003507, Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

Assim, embora os fatos narrados pela agravante revelem indícios de operações patrimoniais suspeitas,
não há prova cabal
de que tais atos tenham sido praticados com o
intento doloso de fraudar credores
ou de que exista
comunhão patrimonial efetiva
entre todas as pessoas jurídicas e físicas indicadas.

A mera existência de grupo econômico ou de vínculos societários não basta para a aplicação do art. 50 do Código Civil, consoante o §4º do mesmo dispositivo, sendo imprescindível a demonstração de abuso.

Outrossim
, a medida de
indisponibilidade de bens
possui natureza
gravosa
e deve guardar
proporcionalidade
com o grau de probabilidade do direito evidenciado nos autos, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da preservação da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

Por conseguinte, em harmonia com o juízo singular e com o parecer ministerial, impõe-se o reconhecimento de que, nesta fase de cognição sumária,
não se encontram preenchidos os requisitos para a extensão da tutela cautelar aos demais agravados
, permanecendo hígida a decisão que limitou a constrição patrimonial à sociedade
Dadalto Franquias Ltda.
, até ulterior instrução probatória capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial generalizada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE
provimento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Manual de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 16ª ed., 2005, pág.126/127.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.